Tribunal: TJPA
Processo: 0805232-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805232-27.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOÃO PANTOJA PUREZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §2º, INC. VII, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA.
PANDEMIA MUNDIAL. NOVO CORONAVÍRUS. EXCEPCIONALIDADE. PRAZOS PROCESSUAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu,
observa-se que o aventado excesso de prazo não resta configurado, haja vista que a suposta mora processual alegada, caso existente, se encontra justificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 31/08/2022, bem como vem tomado todas as providências para impulsionar o feito, vez que a
Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 26/01/2021 não se realizou, tendo em vista que o acusado não foi devidamente apresentado pela SUSIPE, bem como na referida audiência foi nomeado Advogado dativo ao ora paciente, e com sua anuência, se procederam as oitivas das testemunhas e vítimas; tendo sido designou o dia 16/03/2021 para oitiva do ora paciente e dos policiais militares que realizaram sua prisão. Contudo, a data do dia 16/03/2021 também restou prejudicada, em razão das suspenções dos trabalhos presenciais na Comarca em decorrência da COVID - 19.

2.
Como se vê, há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade, daí que a audiência marcada para o dia 16/03/2021 não se realizou, estando justificada a sua inocorrência, tendo em vista a necessidade de suspensão das audiências, inclusive, as de custódia, bem como de todos os atos presenciais, conforme determinação desta Egrégia Corte de Justiça e recomendações do próprio CNJ.

3.
Por fim,
induvidosamente, não há inércia por parte da autoridade coatora, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dez a doze do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
João Pantoja Pureza, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, no que tange ao Processo n.º 0800282-41.2020.8.14.0033.

Consta da impetração
, que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente encontram-se preso desde 26/10/2020, sendo que até a presente data não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Aduz que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, a prisão “provisória” do paciente deve ser imediatamente RELAXADA, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF.

Esclarece o ilustre Defensor, que se admite a concessão da liminar em sede de “habeas corpus” e, presentes seus requisitos: o “fumus boni iuris” e, especialmente, o "periculum in mora" (inerente à própria natureza do direito tutelado, qual seja a liberdade), pede que o direito à liberdade seja reconhecido por meio da medida de urgência.

Por fim, após citar entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o digno Defensor Pública, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que seja reestabelecida a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal e, no mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da medida de urgência, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
9116827
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão a liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 9173970
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“1 - O paciente foi preso em flagrante no dia 26/10/2020 sob fundamento de ter infringido o dispositivo legal do art. 157. $ 2°. VII, do CP.

2- Realizada a devida audiência de custódia, no dia 26/10/2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente, vez que este Juízo entendeu estarem presentes os pressupostos legais legitimadores da prisão cautelar:

3- No dia 06/11/2020. O IPL foi finalizado, enquanto a denúncia foi devidamente apresentada em 07/11/2020 pela prática da infração penal descrita no art. 157, § 2º, VII, do CP. A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 16/11/2020. Na decisão que recebeu a denúncia foi designada a data de 26/01/2021 para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento;

4 - A Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 26/01/2021 restou prejudicada vez que o acusado não foi devidamente apresentado pela SUSIPE. Na referida audiência foi nomeado Advogado dativo ao oro paciente, e com sua anuência, se procederam as oitivas das testemunhas e vítimas. Ainda, se designou o dia 16/03/2021 para oitiva do ora paciente e dos policiais militares que realizaram sua prisão;

5 - A data do dia 16/03/2021 também restou prejudicada em razão das suspenções dos trabalhos presenciais na comarca em decorrência da COVID - 19. Prosseguindo com o processo, já com os expedientes comuns restaurados, se designou a data do dia 31/08/2022 para a conclusão da instrução processual com realização das oitivas indicadas ao norte.

6- O paciente já foi preso outras vezes e responde outros dois processos nesta comarca pela prática do crime tipificado junto ao art. 155, do CP (processos nº 0009255-52.2019.8.14.0033 e 0008997-42.2019.8.14.0033)”.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Aduz a defesa, em tese única, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por excesso de prazo na instrução criminal.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente, desde o dia 26/10/2020, consoante se verifica do Termo da Audiência de Custódia, extraído do PJE de 1º Grau, após representação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Muaná/PA, sob a alegação de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, já que ele estava em liberdade provisória nos autos da ação penal nº 0009255-52.2020.8.14.0033, sob condições, dentre elas a de não cometer novo delito.

Com efeito, a prisão cautelar do acusado resta justificada nas circunstâncias concretas da prática do crime pelo qual está sendo acusado, ou seja, o tipificado no art. 157, § 2º, inc. VI, do CPB, que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, já que em liberdade voltou a delinquir.

Vale destacar, que o Juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia do paciente na data recente de 07/01/2022, concluindo pela manutenção da medida cautelar.

Prosseguindo, no que tange ao aventado excesso de prazo, extrai-se que ele não resta configurado no caso vertente, haja vista que a suposta mora processual alegada, caso existente, se encontra justificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 31/08/2022, bem como vem tomado todas as providências para impulsionar o feito, vez que a
Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 26/01/2021 não se realizou, tendo em vista que o acusado não foi devidamente apresentado pela SUSIPE, bem como na referida audiência foi nomeado Advogado dativo ao ora paciente, e com sua anuência, se procederam as oitivas das testemunhas e vítimas; tendo sido designou o dia 16/03/2021 para oitiva do ora paciente e dos policiais militares que realizaram sua prisão.

Contudo, a data do dia 16/03/2021 também restou prejudicada, em razão das suspenções dos trabalhos presenciais na Comarca em decorrência da COVID - 19.

Decerto, o feito não vem tramitando com a celeridade desejada, todavia,
há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, conforme justificou o douto Juízo
a quo
, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade, daí que a audiência marcada para o dia 16/03/2021 não se realizou, estando justificada a sua inocorrência, tendo em vista a necessidade de suspensão das audiências, inclusive, as de custódia, bem como de todos os atos presenciais, conforme determinação desta Egrégia Corte de Justiça e recomendações do próprio CNJ.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO NORMAL. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. EXCEPCIONALIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID19). (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.” (E-STJ, FLS. 139) (Processo RHC 144796 BA 2021/0091301-2, Publicação: DJ 22/09/2021, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS)

Doutrinariamente, comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 21ª edição,
Forense, 2022
- revista, atualizada e ampliada, pág. 720
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

In casu
, induvidosamente, não há inércia por parte da autoridade coatora, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada; porém, recomendo a douto Magistrado
a quo
que, dentro das suas possibilidades dê celeridade ao feito, com antecipação da audiência marcada para o dia 31/08/2022, haja vista tratar-se de réu preso.

É o voto.

Belém/PA,
10
de maio de 2022.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/05/2022